Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 68015839, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MONICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NAGILA MEDEIROS DA SILVA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NATALIA REIS DOEDERLEIN e NELICE JOSE SOUSA. Compulsando os autos verifica-se o seguinte: -MONICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (expedição de requisitório ao ID: 36359192 - p.1); -MONICA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA COSTA (expedição de requisitório ao ID: 36359310 - p.1; decisão de extinção ante a quitação ao ID: 65338111); -NAGILA MEDEIROS DA SILVA (expedição de requisitório ao ID: 36359309 - p.1); -NARAI GONÇALVES CAETANO (expedição de requisitório ao ID: 36359262 - p.1); -NATALIA REIS DOEDERLEIN (expedição de requisitório ao ID: 36359191 - p.1); -NAZARETH FIRME THEVENARD (expedição de requisitório ao ID: 21194479 - p.1 e retificação ao ID: 31500019 - p. 2; decisão de extinção ante a quitação ao ID: 61129331); -NELICE JOSE SOUSA (expedição de requisitório ao ID: 36359311 - p.1); -NELITA DE SOUSA (expedição de requisitório ao ID: 12765728 - p.1; decisão de extinção ante a quitação ao ID: 12765759); -NOELIA SOUZA NOBRE FERREIRA (expedição de requisitório ao ID: 36358908 - p.1; decisão de extinção ante a quitação ao ID: 65338111); -ODETE DOS SANTOS BRAGA (extinto feito ante existência de coisa julgada ao ID: 12765718). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções eembargosvinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido de ID: 68015839. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios restantes, em favor dos substituídos MONICA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NAGILA MEDEIROS DA SILVA, NARAI GONÇALVES CAETANO, NATALIA REIS DOEDERLEIN e NELICE JOSE SOUSA. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR